Tribunal: TJSP
Processo: 0000550-59.2012.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000550-59.2012.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante WALTER
MARTINI FRANCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, decretaram, de ofício, em
face da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, extinta a punibilidade do
apelante Walter Martini Franco.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000550-59.2012.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 42360 2/3
Voto n. 42.360
Apelação n. 0000550-59.2012.8.26.0362 - Mogi-Guaçu
Processo n. 362.01.2012.000550, 101/2012 - 1a Vara Criminal
Apelante
- Walter Martini Franco
Apelado
- Ministério Público
Walter Martini Franco, por infração ao disposto no
artigo 90, caput, da Lei no 8.666/93, foi condenado à pena de dois anos de
reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo unitário, substituída a pena
privativa de liberdade, por restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e prestação
pecuniária no valor equivalente a cinco salários mínimos, fixado o regime
inicial aberto (fls. 1116/1133).
Postula o ilustre defensor, por insuficiência de
prova, a absolvição (fls. 1140/1147).
Reiteradas as alegações finais (fls. 1171/1172) a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso
(fls. 1181/1185).
É o relatório.
Declara-se, de ofício, extinta a punibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000550-59.2012.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 42360 3/3
Os fatos ocorreram em 20 de maio de 2010. A
denúncia foi recebida, em 21 de março de 2016 (fls. 661/662). A sentença
recorrida foi publicada, em 3 de abril de 2018 (fls. 1134). Não houve
recurso da acusação (fls. 1154).
Considerado que o apelante era maior de setenta
anos, na data da sentença (11.11.1946, fls. 181), e, tendo em vista que,
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença recorrida
decorreu período superior a dois anos, decreta-se a prescrição retroativa
da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 109, V, 110, § 1o, e 115,
todos do Código Penal.
Diante
do
exposto,
por
votação
unânime,
decretaram, de ofício, em face da ocorrência da prescrição retroativa da
pretensão punitiva, extinta a punibilidade do apelante Walter Martini
Franco.
desa Angélica de Almeida
relatora